Tribunal: TJES
Processo: 5023822-52.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023822-52.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: AMARILDO SOUZA DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. VALIDADE DA PROVA EXTRAÍDA DE CELULAR. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo recorrente contra decisão que o pronunciou pela suposta prática de duas tentativas de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal). A defesa sustentou, em preliminar, nulidade por quebra da cadeia de custódia; no mérito, pediu a despronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria, o afastamento das qualificadoras e o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade das provas digitais por quebra da cadeia de custódia; (ii) analisar se há indícios suficientes de autoria a justificar a pronúncia; (iii) avaliar se devem ser decotadas as qualificadoras do art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal; (iv) examinar a possibilidade de o réu recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A alegação de quebra da cadeia de custódia das provas extraídas do celular do recorrente não se sustenta, pois a defesa não demonstrou prejuízo concreto, aplicando-se o princípio do
pas de nullité sans grief
(CPP, art. 563).

2. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo desnecessária certeza, cabendo ao Tribunal do Júri o julgamento do mérito (CPP, art. 413, §1º).

3. Os indícios de autoria são extraídos de um conjunto probatório robusto, incluindo confissão informal do acusado em mensagens de celular, depoimentos policiais e narrativas das vítimas que apontam para o envolvimento do recorrente, especialmente pela posse da motocicleta subtraída e pela exigência de pagamento para devolução.

4. A qualificadora do motivo torpe encontra respaldo na motivação fútil do crime — suposto furto de bens de valor ínfimo — relatada por testemunhas e corroborada por mensagens extraídas do celular do acusado.

5. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima é compatível com o modo de execução narrado: disparos de arma de fogo efetuados de surpresa contra vítimas em motocicleta, sem possibilidade de reação.

6. As qualificadoras não são manifestamente improcedentes e devem ser submetidas à apreciação do Tribunal do Júri, conforme jurisprudência consolidada.

7. A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade concreta da conduta imputada, no risco à ordem pública e no perigo de reiteração delitiva, estando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A alegação de quebra da cadeia de custódia exige demonstração de prejuízo concreto, sob pena de não reconhecimento da nulidade.

2. A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e materialidade, sendo descabido o juízo definitivo sobre a responsabilidade penal nesta fase.

3. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente é admitida quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica quando há suporte probatório mínimo.

4. A manutenção da prisão preventiva é justificada quando evidenciada a gravidade concreta da conduta, o risco de reiteração delitiva e a necessidade de garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 158-A e seguintes, 312, 413, §1º e §3º, e 563; CP, arts. 121, §2º, I e IV, e 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 2.826.473/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20.03.2025; TJES, ApCrim nº 0001106-47.2014.8.08.0021, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 12.06.2024; TJCE, RSE 0203236-44.2022.8.06.0298, Relª Desª Ângela Teresa Gondim Carneiro Chaves, j. 30.01.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº 5023822-52.2025.8.08.0035

RECORRENTE
: AMARILDO SOUZA DE OLIVEIRA

RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES
EMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
AMARILDO SOUZA DE OLIVEIRA
em face da sentença de págs. 51/60 do ID 14415809 que pronunciou o ora recorrente pela suposta prática dos crimes previstos no arts. 121, §2º, incisos I e IV, na forma do art. 14, II, do CPB (duas vezes).

Em suas razões, às págs. 27/48 do ID 14415809, sustenta, preliminarmente, que
(i)
houve quebra da cadeia de custódia, ao que as provas são ilícitas e devem ser desentranhadas do processo; no mérito
(ii)
o conjunto probatório é insuficiente para justificar a pronúncia do réu, posto que não há suficiência de indícios de autoria;
(ii
i
)
subsidiariamente, é devido o decote das qualificadoras previstas no art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal;
(iv)
é devido o direito do acusado recorrer em liberdade.

Contrarrazões, às págs. 12/24 do ID 14415809, pelo desprovimento do recurso.

A Magistrada ratificou a decisão objurgada, conforme se verifica das págs. 5/6 do ID 14415809.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 14592249, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, a Defesa pugna pela despronúncia da Recorrente em virtude da ausência de provas de autoria.

Consta da denúncia de págs. 02/03 dos autos de origem:

[...] Depreende-se dos autos que, no dia 18 de setembro de 2021 às 17h00min na Rua Principal do bairro Vinte e Três de Maio, em Vila Velha/ES, os denunciados, com intenção de matar, desferiram disparos de arma de fogo contra as vítimas ANDHEYSON RAMALHETE e GILDSON VIEIRA MARQUES, vulgo "bebê" ou "2B", causando em ANDHEYSON as lesões descritas no Laudo de Exame de Lesões Corporais de fls. 82 e em GILDSON, o qual não foi atingido pelos disparos, tratando-se de tentativa branca. O objetivo de matar somente não foi alcançado por motivos alheios à vontade dos agentes, pois as vítimas conseguirem fugir do local.

O motivo do crime decorreu do fato de um suposto furto de galinhas e de um motor de geladeira cometido por ANDHEYSON no quintal da residência do denunciado AMARILDO SOUZA DE OLIVIERA.

No dia dos fatos as vítimas estavam partindo da Praia dos Recifes na motocicleta de ANDHEYSON, quando foram abordadas por um veículo preto, que emparelhou com ambos e deu ordem de parada, sendo prontamente obedecido. Entretanto, as vítimas ao perceberem que um dos ocupantes do veículo desembarcou com um revólver em punho, resolveram fugir.

Ato contínuo, as vítimas foram surpreendidos por diversos disparos de arma de fogo pelos denunciados, que ao atingirem a motocicleta e acertarem a perna do condutor/vitima ANDHEYSON, levou-os ao chão; momento em que as vítimas aproveitaram para fugir a pé pois notaram que o veículo se aproximava delas em alta velocidade. Um dos ocupantes do referido carro apanhou a motocicleta, fugindo todos do local em seguida.

O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, pois foram atacadas de surpresa e sem prévia discussão, tendo reduzidas, portanto, suas chances de defesa.

Autoria, materialidade e dolo incontestes, diante da análise conjunta de todos os elementos de convicção carreados aos autos.

Assim, AMARILDO SOUZA DE OLIVEIRA, vulgo "SOUZÃO" e JOSÉ LUIZ OLIVEIRA DA SILA, vulgo "OLIVEIRA", "NEGÃO" ou "'ZÉ" incidiram nas iras do art. 121, 52º, incisos I e IV, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal [...]

Preliminarmente, a defesa se insurge arguindo a nulidade das provas digitais colhidas, ao argumento de que teria havido quebra da cadeia de custódia, em violação ao disposto nos artigos 158-A e seguintes do Código de Processo Penal.

A argumentação defensiva não merece prosperar. A tese se escora na alegação de inobservâncias formais na extração dos dados do aparelho celular do recorrente – a ausência de documentação da metodologia, a não geração de código hash, a falta de registro de manuseio.

Ocorre que, em momento algum, a Defesa se desincumbe do ônus de demonstrar de que modo tais falhas procedimentais teriam resultado em um prejuízo concreto e efetivo. Não se alega, por exemplo, que as conversas de
WhatsApp
transcritas são falsas, que os áudios foram adulterados ou que o conteúdo não pertence ao recorrente. A impugnação se restringe ao invólucro, à forma da coleta, silenciando sobre a veracidade do conteúdo.

Nesse cenário, impõe-se a aplicação do princípio que rege o sistema de nulidades no processo penal pátrio:
o pas de nullité sans grief
, segundo o qual "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa", conforme dicção do art. 563 do Código de Processo Penal. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica e remansosa no sentido de que a declaração de nulidade de um ato processual, ainda que atípico, depende da efetiva demonstração do dano processual sofrido pela parte que a alega. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não difere nos casos de alegação de quebra da cadeia de custódia, a ver:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DOS ARTS. 147-A, § 1º, II DO CP E 24-A DA LEI N. 11.340/2006. OMISSÃO NO ACÓRDÃO ESTADUAL. AUSÊNCIA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. VALIDADE DA PROVA. ART. 59 DO CP. PERSONALIDADE. FUNDAMENTO IDÔNEO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. O magistrado não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões trazidas pelas partes, configurando-se a negativa de prestação jurisdicional somente nos casos em que o Tribunal de origem deixa de emitir posicionamento acerca de matéria essencial [...] (AGRG no AREsp n. 1.965.518/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022) (AGRG no RESP n. 2.115.686/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024), o que não ocorreu na hipótese em epígrafe. 2. O
Tribunal de origem afastou a alegação de quebra da cadeia de custódia, ressaltando que a defesa não demonstrou qualquer alteração no conteúdo das provas juntadas aos autos. O entendimento desta Corte é pacífico no sentido de que a idoneidade da prova é presumida, cabendo à parte que alega a irregularidade demonstrar prejuízo concreto (pas de nullité sans grief). A
desconstituição do julgado, no ponto, tal como pretende a defesa, não pode ser realizada sem nova incursão no conjunto fático-probatório, providência incabível em sede de Recurso Especial, ante o óbice contido na Súmula nº 7/STJ. 3. A vetorial da personalidade do recorrente foi considerada desfavorável em razão do histórico de violência contra a vítima e das variadas formas de perseguição (virtual e pessoal), não havendo qualquer ilegalidade. 4. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial. (STJ; AREsp 2.826.473; Proc. 2024/0478539-7; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 20/03/2025; DJE 26/03/2025) - destaquei

Ante a falta de demonstração do prejuízo por parte da defesa, remanesce superada a questão da nulidade por essa hipótese, ao que passo à análise do mérito.

Como se sabe, a decisão de pronúncia é o momento em que o magistrado realiza o juízo de admissibilidade para que a acusação seja submetida ao Tribunal do Júri, competente para absolver ou condenar.

Segundo disciplina o parágrafo primeiro do art. 413, do Código de Processo Penal: “
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena
”.

A expressão "indícios suficientes", conforme a melhor doutrina, traduz um
standard
probatório que se situa para além da mera possibilidade ou conjectura, mas aquém da certeza absoluta. Exige-se uma probabilidade elevada de que o réu seja o autor do delito, com base em elementos de prova que confiram plausibilidade à narrativa acusatória.

A Defesa invoca a moderna crítica jurisprudencial ao surrado brocardo
in dubio pro societate
, que por longo tempo serviu de escudo para submeter ao Júri acusações frágeis e desprovidas de suporte probatório mínimo. De fato, o ordenamento jurídico pátrio não autoriza que a dúvida, por si só, milite em desfavor do réu. Todavia, a superação de tal aforismo não implica dizer que, havendo duas ou mais versões plausíveis para os fatos, amparadas em elementos de prova, deva o juiz togado absolver sumariamente o acusado. A competência para dirimir as controvérsias e as contradições do acervo probatório, em crimes dolosos contra a vida, é, por mandamento constitucional, do Tribunal do Júri.

Assim, a decisão de pronúncia encerra a primeira fase do procedimento do Júri (
iudicium accusationis
) – tornando admissível a acusação – submetendo o réu à segunda fase (
iudicium causae
) para julgamento perante o Conselho de Sentença.

Em suma, é a decisão que demonstra a viabilidade procedimental, consagrada pela existência de justa causa (existência do delito e indícios suficientes de autoria).

Não por outra razão que a fundamentação deve evitar a indevida influência do juiz togado sobre o jurado, sob pena de afetar a imparcialidade do mesmo e, por conseguinte, violar o princípio constitucional da soberania dos vereditos.

Feitas essas prévias considerações, constato que a magistrada cumpriu a exigência legal ao circunscrever o exame da materialidade do delito, respaldando-a no Laudo de Exame de Lesões Corporais de fls. 85 dos autos de origem.

Os indícios suficientes de autoria, motivos da controversa recursal, apresentam-se respaldados nos depoimentos prestados tanto em sede policial quanto em juízo, conforme extrai-se da própria sentença de pronúncia e mídias acostadas às págs. 159/160 ID 14415809 e fl. 151 dos autos de origem (mídia ao ID 15016246):

Policial Civil Érico, em
sede
judicial
(
fl. 151 dos autos de origem)
:
[...] Que o Amarildo já tinha outro processo e investigação em andamento com a polícia, referente a uma tentativa de homicídio ocorrida na Praia dos Recifes, junto com um cidadão de nome Euséias; [...] Que, na época, foi solicitado mandado de prisão e de busca e apreensão, sendo apreendido o celular do investigado; [...] Que, com o aparelho apreendido, foi posteriormente solicitada prova emprestada, sendo essa prova liberada pelas autoridades; [...] Que a polícia tomou conhecimento do crime e localizou a dupla tentativa de homicídio descrita no aparelho; [...] Que, em conversas com diversas pessoas via
WhatsApp
, Amarildo narrou o ocorrido, relatando que o indivíduo teria invadido sua casa e furtado algum bem, possivelmente um motor ou uma galinha; [...] Que Amarildo, ao passar pelo bairro Três de Maio, estava acompanhado de outros elementos no carro de José Luiz; [...] Que ele efetuou vários disparos contra as vítimas, descarregando o revólver, mas não conseguiu matá-las; [...] Que ele narrou todo o ocorrido nas conversas com amigos via WhatsApp, inclusive anexando fotos e descrevendo a situação com detalhes; [...] Que posteriormente as vítimas foram ouvidas e confirmaram os fatos narrados; [...] Que uma das vítimas reconheceu Amarildo, que é bem conhecido e temido na região, sendo conhecido como "Matador", ex-policial militar; [...] Que Amarildo entrou em contato com o pai de uma das vítimas e justificou o crime dizendo que o filho dele havia roubado sua casa; [...] Que após a tentativa de homicídio, os agressores perseguiram as vítimas, que correram para dentro da comunidade e deixaram a motocicleta para trás; [...] Que Amarildo roubou a moto da vítima e a reteve, exigindo resgate no valor de mil reais do pai da vítima para devolvê-la; [...] Que em outras conversas ele também comentou sobre os fatos, mas as mensagens trocadas especificamente com José Luiz, nos dias anteriores e posteriores ao crime, estavam apagadas. [...].

A testemunha Shirley Rodrigues Vicente, esposa da vítima Andheyson, declarou
em sede judicial
: Que afirmou não estar presente no momento dos fatos, pois estava em casa; [...] Que relatou que seu esposo havia ido à praia e, no retorno, disse que um carro preto começou a persegui-los; [...] Que, segundo ele, mandaram que parassem, mas ele não obedeceu; [...] Que acelerou com a moto e continuou dirigindo; [...] Que confirmou que era ele quem pilotava a moto, tendo outro rapaz como carona; [...] Que aumentou a velocidade, mas o carro continuou na perseguição; [...] Que, durante a perseguição, atiraram contra eles; [...] Que os disparos atingiram a moto, mas nenhum deles foi ferido; [...] Que seu esposo conseguiu correr e fugir, sem ser atingido; [...] Que ela permaneceu em casa e, ao saber do ocorrido, tentou ir até o local, mas desmaiou no meio do caminho e não conseguiu chegar; [...] Que, a partir desse momento, não soube mais o que aconteceu; [...] Que Gilsone e Anderson relataram que, no momento da perseguição, não conseguiram reconhecer os ocupantes do carro, pois era um veículo preto; [...] Que, durante a fuga, seu esposo pulou da moto e, em seguida, os tiros foram disparados, obrigando-os a correr; [...] Que foi exigido o valor de R$ 1.500,00 para reaver a motocicleta; Que o pai de Shirley emprestou esse valor, pois a moto seria utilizada para o trabalho do esposo [...].

A vítima Andheyson Ramalhete,
em sede judicial
: Que afirmou não saber explicar o que aconteceu, pois não havia conflitos ou dívidas pendentes com ninguém; Que disse ter sido surpreendido pela situação, pois, segundo ele, tudo aconteceu de forma repentina e sua moto foi levada; [...] Que foi ao médico após ser baleado, mas não soube informar o motivo, pois não estava consciente; [...] Que até o momento do depoimento, ainda não compreendia o motivo do ocorrido; [...] Que, ao retornar da praia acompanhado de outra pessoa, não havia conflitos com ninguém; [...] Que declarou não estar envolvido com nada de ilegal, e que a pessoa que estava com ele também não se envolvia em confusões; [...] Que, se soubesse de qualquer envolvimento, não andaria com ele, pois sabia dos riscos; [...] Que tomou conhecimento de um boato sobre o furto de um motor de geladeira e de galinhas, supostamente atribuídos a ele; [...] Que ouvir dizer que o motivo do atentado seria esse furto, o qual ele negou veementemente; [...] Que considerou absurdo que alguém tentasse matá-lo por causa de uma galinha e um motor de geladeira; [...] Que, no momento da perseguição, visualizou um homem gordo e mais três pessoas dentro de um carro, mas não reconheceu nenhum nome; [...] Que posteriormente, por meio de informações do pai, soube que o autor seria um indivíduo conhecido como Souza; [...] Que seu pai conhecia todas as pessoas envolvidas e conversou com o próprio acusado, bem como com seus amigos; [...] Que foi através dessas conversas que conseguiram recuperar a moto que havia sido levada; [...] Que no momento do disparo, viu duas pessoas na frente do carro e uma pessoa gorda atrás, mas não conseguiu identificar ninguém com clareza; [...] Que durante semanas permaneceu sem saber quem havia atentado contra ele, até que uma pessoa o informou que o autor seria Souza; [...] Que afirmou não conhecer Souza pessoalmente, apenas de ouvir falar; [...] Que seu pai, por conhecer todos, foi conversar com as pessoas envolvidas, e uma delas teria dito que queria matá-lo por conta do ocorrido; [...] Que o contato para devolução da moto foi feito pelo pai por intermédio de um colega do Instituto Souza; [...] Que esse colega informou que, mediante o pagamento de uma quantia em dinheiro, a moto seria devolvida; [...] Que aceitou o acordo, juntou dinheiro por conta própria e conseguiu reaver a moto; [...] Que quem foi tratar da devolução da moto foi seu pai e um primo, pois ele mesmo não quis ir pessoalmente; [...] Que, ao ser questionado se ele ou seu amigo Andielson haviam reconhecido Souza no local dos disparos, respondeu que não; [...] Que também afirmou que, em nenhum momento, reconheceram Souza atirando; [...] Que foi questionado se estava com medo de falar, mas negou, dizendo que queria que o autor fosse responsabilizado, pois quase perdeu a vida; [...] Que afirmou ser pai de família e trabalhador, e deseja justiça pelo que sofreu.

Verifica-se nos autos que, em que pese a negativa sustentada pela defesa, existem indícios suficientes de que o recorrente supostamente teria concorrido para a tentativa de homicídio.

A tese defensiva central é a de que a acusação se funda exclusivamente em testemunhos por "ouvir dizer" (
hearsay testimony
), uma vez que as vítimas não teriam reconhecido visualmente o recorrente como o autor dos disparos. De fato, a jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado de forma restritiva quanto à admissibilidade da pronúncia lastreada unicamente em depoimentos indiretos ou em elementos colhidos exclusivamente na fase inquisitorial.

Ocorre que, no caso concreto, os indícios de autoria não se resumem, de modo algum, a testemunhos indiretos. O que se tem nos autos é um mosaico de provas e informações que, interligadas, formam um quadro coeso e robusto de indícios que apontam para o recorrente.

É verdade que as vítimas, no calor dos acontecimentos, não lograram identificar o atirador. Contudo, a vítima ANDHEYSON RAMALHETE narrou, de forma consistente tanto na fase policial quanto em juízo, uma sequência fática de extrema relevância: após a tentativa de homicídio, sua motocicleta foi subtraída; dias depois, seu pai, Sr. Sebastião Teodoro da Silva, foi informado de que o bem estava em poder de "Souzão", o ora recorrente; e, por fim, seu pai teria negociado a devolução da motocicleta mediante o pagamento de uma quantia em dinheiro.

A retratação do Sr. Sebastião em juízo, negando ter realizado tal negociação, deve ser recebida com a devida cautela, sendo um fenômeno recorrente em processos de tal natureza, muitas vezes motivado pelo temor que a figura do acusado inspira na comunidade. O que eleva a narrativa da vítima da esfera da mera alegação para a de indício suficiente é o elemento-chave extraído do aparelho celular do próprio recorrente. Em conversas com terceiros, ele próprio confirma a versão inicial da vítima, afirmando, de modo inequívoco: "Pai dele descobriu e veio conversar comigo" e "Falou que o filho era inocente, falei que quero que cobre meu prejuízo e me dá nome do ladrão, aí devolvo a moto" (a ver, relatório de fls. 42/71).

Este elemento não é "ouvir dizer". Trata-se de um indício direto, uma confissão extrajudicial que corrobora de maneira contundente a narrativa da vítima, desmente a retratação da testemunha e conecta o recorrente ao evento criminoso, não necessariamente como o autor direto dos disparos – o que será matéria de aprofundado exame pelo Conselho de Sentença –, mas como provável participante ativo do
iter criminis
.

Neste contexto, o depoimento do Policial Civil Érico Vinicius Assis Correa não se qualifica como meramente indireto. Ele testifica sobre os atos de investigação que conduziram a essa prova material, ou seja, a análise do aparelho celular que continha as mensagens incriminadoras. A prova, portanto, foi devidamente submetida ao contraditório, e os indícios, somados e concatenados, são mais do que suficientes para autorizar a submissão do recorrente ao seu juiz natural.

Assim, observo que a magistrada de primeiro grau proferiu a decisão recorrida em consonância com as provas dos autos, destacando a existência da prova da materialidade e os indícios de autoria do Recorrente quanto ao crime que lhe é imputado, sem realizar qualquer juízo de mérito, respeitando, assim, os requisitos da pronúncia.

Ressalta-se que, havendo dúvida, esta deve ser dirimida pelo competente Tribunal do Júri:

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I E IV, C/C O ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – IMPRONÚNCIA DO RÉU – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PLEITO DE PRONÚNCIA DO APELADO – ACOLHIMENTO – DEMONSTRAÇÃO DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – NECESSÁRIA ANÁLISE PELO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 413, do Código de Processo Penal, por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, devendo a dúvida ser dirimida pelo competente constitucionalmente para julgar crimes dolosos contra a vida. 2. Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade delitiva quanto os indícios suficientes de autoria do delito de tentativa de homicídio, não deve ser mantida a impronúncia realizada em primeiro grau, devendo o ato praticado pelo recorrente ser submetido ao crivo d do Tribunal Popular do Júri, o qual é o competente para analisar sobre as eventuais incertezas propiciadas pela prova. 3. Recurso conhecido e provido, para pronunciar o réu nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, a fim de que seja submetido a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri da 1ª Vara Criminal de Guarapari.

(TJES, ApCrim nº 0001106-47.2014.8.08.0021, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Primeira Câmara Criminal, Publ. 12.06.2024)

Quanto ao pleito de afastamento das qualificadoras do inciso I e IV do art. 121, §2º, a defesa alega que seria devido porque “
o juízo sentenciante não indicou os elementos concretos extraídos dos depoimentos ora mencionados que se mostrem capazes de sustentar as qualificadoras
”.

No entanto, tal fundamentação não merece prosperar, uma vez que diversos testemunhos colacionados na sentença retratam que a motivação do crime teria sido o furto de uma galinha e de um motor de geladeira, o que configura motivo torpe. Também se extrai dos testemunhos o fato de a vítima ter sido alvejada enquanto estava conduzindo uma motocicleta, o que implica em emboscada, em método que “
dificult
a
ou torn
a
impossível a defesa do ofendido
”.

No que tange à qualificadora do motivo torpe (art.121,§ 2º, I, do CP), a acusação aponta que o crime foi praticado por vingança, em razão de um suposto furto de bens de valor irrisório (galinhas e um motor de geladeira). Tal motivação, caracterizada pela abjeção, pela vileza e pela flagrante desproporcionalidade entre a suposta ofensa e a reação criminosa, encontra amparo nos relatos da vítima Andheyson e, novamente, nas mensagens extraídas do celular do recorrente, onde ele condiciona a devolução da moto à reparação do "prejuízo". A análise sobre se tal móvel se reveste, de fato, da torpeza exigida pelo tipo penal é matéria afeta ao mérito, a ser decidida pelos jurados.

Quanto à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art.121,§2º, IV, do CP), a narrativa fática descreve uma clássica emboscada. As vítimas, que trafegavam tranquilamente em uma motocicleta, foram surpreendidas, emparelhadas por um veículo e alvejadas de inopino, sem qualquer discussão prévia ou possibilidade de reação defensiva. O fator surpresa, ínsito a tal
modus operandi
, é o elemento que caracteriza a qualificadora, a qual, longe de ser manifestamente improcedente, encontra eco robusto na prova oral colhida.

Nesse sentido, há histórico de julgados reconhecendo a qualificadora de motivo torpe em caso da motivação envolver furto de bens, vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em examerecurso em sentido estrito interposto contra decisão do juízo de direito da Comarca de maribondo, que pronunciou o recorrente pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo torpe CP, art. 121, §2º, I). Há duas questões em discussão: (I) verificar a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade para justificar a pronúncia; (II) avaliar a possibilidade de exclusão da qualificadora do motivo torpe nesta fase processual. A decisão de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, do código de processo penal, sem necessidade de certeza plena, que será analisada pelo tribunal do júri. Os depoimentos de diversas testemunhas apresentaram relatos uníssonos sobre a suposta confissão do recorrente, incluindo detalhes sobre a arma utilizada, o contexto do crime e sua tentativa de evasão, reforçando os indícios de autoria.
A qualificadora do motivo torpe, baseada em um desentendimento preexistente envolvendo furto de bens, não é manifestamente dissociada do contexto probatório, devendo ser submetida à apreciação do tribunal do júri. A exclusão de qualificadoras nesta fase é permitida apenas quando estas forem absolutamente infundadas, o que não se verifica no caso concreto.
Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 413; CP, art. 121, §2º, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 406.869/RS, Rel. Min. Felix Fischer, quinta turma, j. 19.09.2017. (
TJAL; RSE 0700298-85.2022.8.02.0021; Maribondo; Câmara Criminal; Rel. Juiz Conv. Alberto Jorge Correia de Barros Lima; DJAL 06/01/2025; Pág. 367
) – destaquei

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, §2º, I E IV, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL). 1. Pleito comum de despronúncia. Impossibilidade. Prova da materialidade e suficientes indícios de autoria colhidos na fase inquisitorial e corroborados pela prova judicializada (art. 413 do CPP). 2. Ausência de fundamentação da decisão de pronúncia. Não ocorrência. Decisão fundamentada. 3. Pedido de decote de qualificadora. Inviabilidade. Competência do Conselho de Sentença. Súmula nº 03 do TJCE. Pronúncia mantida. Recursos conhecidos e desprovidos. 1. Insurgem-se os recorrentes contra a decisão que os pronunciou como incursos, em tese, na conduta típica descrita no art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, oportunidade em que requerem, em pleito comum, a impronúncia, pois não haveria indícios suficientes de autoria ou de participação no crime. Já o recurso de Antônio Francisco Moreira Carvalho defende ainda a ausência de fundamentação da sentença, em clara afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal e, por isso, roga por sua anulação. Por último, pugna pelo decote das qualificadoras do motivo torpe e do meio que dificultou a defesa da vítima, porquanto tanto na fase inquisitorial quanto em instrução criminal não houve a comprovação do animus necandi por parte do pronunciado, razão pela qual ausentes as qualificadoras manifestamente improcedentes. Francisco eronilson da costa também defendeu em sua tese recursal, a violação ao disposto no art. 155 do CPP, pois decisão combatida não pode se embasar exclusivamente em provas colhidas na fase inquisitorial. 2. No caso concreto, em que pesem as argumentações trazidas nos recursos, a materialidade delitiva restou comprovada pelo laudo (fls. 19/20), tendo a perícia atestado que a vítima sofreu "ferida perfurocontusa com orlas de escoriações e enxugo localizada na região torácica posterolateral direita cujo projetil fez trajeto pelo subcutâneo diagonalmente para a frente e para cima, saindo abaixo da região axilar, ferida perfuro contusa transfixante na região proximal medial do braço direito. Encontra-se ainda com escoriações nos braços e nos membros inferiores". 3. No tocante aos indícios de autoria delitiva, o acervo probatório milita no sentido de imputar, em princípio, aos recorrentes, já que os elementos informativos na fase inquisitorial foram corroborados pelas declarações da vítima sobrevivente, ouvida em juízo. 4. A tese recursal de que o juízo a quo fundamentou sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação não merece guarida, pois a pronúncia não se respaldou nos elementos de prova obtidos durante a fase inquisitorial, mas sim nas declarações prestadas pela vítima em juízo, sob o crivo do contraditório, de maneira que não se pode falar em violação ao disposto nos art. 155, caput, do código de processo penal. 5. Consoante dispõem os arts. 413 e 414 do código de processo penal, a decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do fato (materialidade) e indícios suficientes da autoria ou participação dos acusados, os quais encontram-se presentes nos autos, o que impõe a manutenção da pronúncia. 6. Ao analisar a decisão recorrida, não há que se falar em ausência ou carência de fundamentação, pois a pronúncia pautou-se pelo disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, assim como no art. 413 do código de processo penal, inexistindo, portanto, o alegado vício processual. 7. Na fase de pronúncia, o pleito de exclusão das qualificadoras somente poderia ser acolhido quando nenhum dos elementos de prova coligidos autos fossem apto a sustentá-las, o que não ocorre no caso em comento. Afinal, há indícios de que a vítima foi surpreendida pelo ataque enquanto dirigia a sua motocicleta e o crime teria sido perpetrado em razão de suposto furto praticado pelo ofendido, gerando, em tese, a ação desproporcional dos recorrentes. 8. O decote da qualificadora só é permitido quando houver provas robustas de sua inexistência; do contrário, seu exame deve ser delegado ao tribunal do júri, em consonância com Súmula nº 03 do TJCE e de precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 9.
Compete ao Conselho de Sentença decidir se os recorrentes teriam supostamente cometido o crime por motivo torpe e mediante recurso que dificultou ou impediu a defesa da vítima, pois, segundo o juízo a quo, "no que atine à torpeza, vê-se que o móvel do fato decorreu de uma suspeita sobre a vítima, a quem se imputava a prática de um crime de furto. Tendo ocorrido ou não o ilícito em questão, só ao estado cabe apurá-lo e puni-lo nos limites da Lei. Qualquer ação de grupos organizados atenta contra a ordem social e merece um maior repúdio, razão pela qual mantenho dita qualificadora.
Já o meio que dificultou a defesa do ofendido, pela narrativa (superioridade numérica de agressores, uso de arma de fogo, vítima desarmada etc), torna razoável a sua manutenção para análise do tribunal do júri. "10. Diante do evidenciado, a manutenção da decisão de pronúncia, nos moldes como foi proferida, é medida que se impõe, cabendo ao tribunal do júri apreciar livremente a tese da acusação e as teses defensivas, dirimindo eventuais dúvidas. 11. Recursos conhecidos e desprovidos. Pronúncia mantida. (
TJCE; RSE 0203236-44.2022.8.06.0298; Coreaú; Terceira Camara Criminal; Relª Desª Ângela Teresa Gondim Carneiro Chaves; Julg. 30/01/2024; DJCE 06/02/2024; Pág. 198
) - destaquei

Observa-se, também, da jurisprudência brasileira, inclusive deste Tribunal, exemplos de julgados em que se manteve a submissão da qualificadora do inciso IV do §2º do art.121 nos casos em que a vítima é surpreendida quando está abordo de um veículo e/ou o pronunciado aborda a vítima dirigindo um veículo, surpreendendo a vítima, senão vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DECISÃO AMPARADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA. QUALIFICADORA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. I. Caso em exame 1. Apelações criminais interpostas por flavio Luiz wanzeler quintiliano e wellington de Araújo Mendes contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal de vitória, que, com fundamento na decisão do tribunal do júri, os condenou pelos crimes de homicídio qualificado consumado e tentado (art. 121, §2º, I, III, IV e VI, e art. 121, §2º, III e VI, c/c art. 14, II, por duas vezes, na forma do art. 70, caput, parte final, todos do Código Penal), impondo-lhes as penas em regime inicial fechado. 2. Os apelantes alegam que a condenação foi manifestamente contrária às provas dos autos, requerendo novo julgamento. Subsidiariamente, wellington de Araújo Mendes pleiteia a exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, IV, do CP). II. Questão em discussão 3. A controvérsia cinge-se à análise da soberania dos veredictos do tribunal do júri e à existência de suporte probatório para a condenação. 4. Questiona-se, ainda, a possibilidade de afastamento da qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima. III. Razões de decidir 5. Nos termos do princípio da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, c, da CF), a decisão do júri somente pode ser anulada caso seja manifestamente contrária às provas dos autos, o que não se verifica no caso concreto. 6. Os depoimentos das vítimas sobreviventes e demais provas constantes dos autos indicam de forma consistente a autoria e a motivação do crime, vinculada à disputa pelo tráfico de drogas. 7.
A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima resta devidamente demonstrada pelo elemento surpresa na abordagem criminosa, consistente na chegada repentina dos réus em motocicleta, efetuando disparos contra as vítimas. 8. Inexistindo prova robusta em sentido contrário, mantém-se a condenação nos termos fixados pelo Conselho de Sentença. lV. Dispositivo e tese
9. Recursos desprovidos. (TJES; APCr 0024207-65.2018.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Publ. 23/06/2025) - destaquei

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. RECURSO DEFENSIVO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. MANUTENÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INCLUIR DA PRONÚNCIA A QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INCLUSÃO. DISCUSSÃO ANTERIOR NÃO AFASTA AUTOMATICAMENTE AS QUALIFICADORAS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECOTE APENAS PARA QUALIFICADORAS MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. I. CASO EM EXAME RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTOS POR ACUSADO, VISANDO O DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL, E PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, BUSCANDO O RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, CONTRA DECISÃO QUE PRONUNCIOU O ACUSADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL, APÓS O RÉU TER EFETUADO SETE DISPAROS DE ARMA DE FOGO CONTRA A VÍTIMA EM RAZÃO DE DESENTENDIMENTO RELACIONADO À COMPRA E VENDA DE DROGAS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO HÁ DUAS QUESTÕES EM DISCUSSÃO. (I) DETERMINAR SE A QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL DEVE PERMANECER NA DECISÃO DE PRONÚNCIA, CONSIDERANDO A EXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO PRÉVIA ENTRE ACUSADO E VÍTIMA. E (II) VERIFICAR SE A QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA DEVE SER INCLUÍDA NA PRONÚNCIA, TENDO EM VISTA QUE O ACUSADO CHEGOU AO LOCAL EM MOTOCICLETA E EFETUOU OS DISPAROS SEM DESCER DO VEÍCULO. III. RAZÕES DE DECIDIR NA FASE DE PRONÚNCIA, AS QUALIFICADORAS SOMENTE PODEM SER EXCLUÍDAS QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES, SEM QUALQUER AMPARO PROBATÓRIO NOS AUTOS, SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. A QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL NÃO É MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE, POIS HÁ ELEMENTOS PROBATÓRIOS INDICANDO QUE O CRIME FOI MOTIVADO POR DESENTENDIMENTO RELACIONADO À COMPRA E VENDA DE DROGAS, REVELANDO DESPROPORÇÃO ENTRE O MOTIVO E A GRAVIDADE DA CONDUTA PERPETRADA PELO ACUSADO. A MERA EXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO ANTERIOR ENTRE VÍTIMA E ACUSADO NÃO AFASTA, POR SI SÓ, A QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL, ESPECIALMENTE QUANDO O CRIME OCORRE APÓS OS ÂNIMOS JÁ ESTAREM ACALMADOS.
A QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA ENCONTRA RESPALDO NOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS, QUE RELATARAM QUE O ACUSADO CHEGOU EM UMA MOTOCICLETA, SEM DESCER DO VEÍCULO E COM CAPACETE, EFETUOU VÁRIOS DISPAROS CONTRA A VÍTIMA, QUE FOI PEGA DE SURPRESA, NÃO TENDO TEMPO DE ESBOÇAR QUALQUER REAÇÃO DEFENSIVA
. O LAPSO TEMPORAL ENTRE A DISCUSSÃO E O ATAQUE (APROXIMADAMENTE CINCO MINUTOS), SOMADO AO MODO DE EXECUÇÃO DO CRIME (CHEGADA EM MOTOCICLETA E DISPAROS IMEDIATOS), SÃO ELEMENTOS SUFICIENTES PARA SUSTENTAR A QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, NÃO SENDO ESTA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. lV. DISPOSITIVO E TESE RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. TESE DE JULGAMENTO. 1. Na fase de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, em respeito à competência constitucional do Tribunal do Júri. 2. A existência de discussão prévia, por si só, não afasta a qualificadora do motivo fútil quando há desproporção entre o motivo do crime (desentendimento sobre compra de drogas) e a gravidade da conduta perpetrada (sete disparos contra a vítima). 3. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima pode coexistir com discussão anterior quando há elementos que caracterizem surpresa no ataque, como o lapso temporal entre os fatos, o uso de motocicleta e capacete, e disparos efetuados sem aviso prévio. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II; CPP, art. 383, art. 413, §1º, art. 589. (
TJMT; RSE 0009288-43.2012.8.11.0042; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro; Julg 14/07/2025; DJMT 14/07/2025
) – destaquei

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. INDÍCIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão da 1ª vara do júri da Comarca de Fortaleza/CE, que pronunciou o acusado como incurso no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c o art. 14, inciso II, do CP. 2.a decisão foi retificada após embargos de declaração interpostos pelo ministério público. a defesa requereu o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, prevista no art. 121, § 2º, IV, do CP. 3. O juízo de primeiro grau manteve a decisão e remeteu os autos ao tribunal. o ministério público opinou pelo desprovimento do recurso. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do CP, deve ser excluída da decisão de pronúncia por ausência de indícios mínimos que a sustentem. III. razões de decidir 5. A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, sendo suficiente a presença de indícios mínimos de autoria e da qualificadora. 6.
A jurisprudência do STJ entende ser incabível o afastamento da qualificadora se não for manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do tribunal do júri. 7. Os autos contêm elementos indicativos de que a vítima foi surpreendida por trás, quando pilotava motocicleta, sem possibilidade de defesa. 8. Os depoimentos da vítima e de testemunha presencial corroboram a versão de que o acusado colidiu intencionalmente contra a vítima em via pública. 9. Diante da existência de indícios mínimos, a manutenção da qualificadora se impõe, cabendo ao Conselho de Sentença a apreciação da matéria.
IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. Na decisão de pronúncia, é admissível a manutenção da qualificadora do art. 121, § 2º, IV, do CP, quando presentes indícios mínimos de sua ocorrência. 2. A exclusão da qualificadora nesta fase processual somente se justifica quando manifestamente improcedente. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, alínea d; CP, arts. 121, § 2º, incs. II e IV, e 14, II; CPP, art. 413. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no HC 560.583/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª turma, j. 26.05.2020; TJCE, Súmula nº 3. (
TJCE; RSE 0212278-67.2024.8.06.0001; Fortaleza; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Benedito Helder Afonso Ibiapina; Julg. 18/06/2025; DJCE 18/06/2025
) - destaquei

Por fim, a Defesa postula a revogação da prisão preventiva do recorrente, para que possa aguardar o julgamento em liberdade.

O artigo 413, § 3º, do Código de Processo Penal, estabelece que o juiz, ao pronunciar o acusado, decidirá, de forma fundamentada, sobre a manutenção da segregação cautelar.

No caso em apreço, a manutenção da custódia é medida que se impõe. A decisão de pronúncia, ao reconhecer a viabilidade da acusação, reforça o
fumus comissi delicti
, um dos pressupostos da prisão preventiva. Ademais, o
periculum libertatis
permanece hígido, notadamente para a garantia da ordem pública.

A necessidade de tal garantia não se extrai da gravidade em abstrato do delito, mas da gravidade concreta da conduta imputada ao recorrente, revelada pelo
modus operandi
empregado. A suposta prática de uma dupla tentativa de homicídio, em plena via pública, por motivo fútil, mediante disparos de arma de fogo e em contexto de emboscada, evidencia uma periculosidade acentuada e um profundo desdém pela vida humana e pela ordem social, indicando um risco concreto de reiteração delitiva caso seja posto em liberdade.

Nesse sentido, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NORECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSASDA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃOAGRAVADA NÃO IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. SÚMULA Nº 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negouprovimento ao recurso em habeas, por não vislumbrar ilegalidade nadecretação e na manutenção da prisão preventiva dos recorrentes 2. O paciente é acusado de, em conjunto com outros indivíduos, ter adentrado na residência da vítima enquanto esta dormia e desferido diversas facadas, resultando em sua morte. 3. A defesa alega constrangimento ilegal em razão da fundamentação inidônea da decisão que decretou a prisão preventiva e por ausência dos requisitos para decretação e manutenção da segregação cautelar e requer a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende aos pressupostos de admissibilidade, para, assim, ser conhecido e, se ocaso, provido. Outra questão é analisar se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública. III. Razões de decidir 5. "A prisão preventiva foi decretada e mantida com base emelementos concretos que evidenciam a gravidade da conduta, incluindo o modus operandi extremamente violento do crime, praticado com múltiplas facadas enquanto a vítima dormia. Tais circunstâncias demonstram a periculosidade do agente e justificam a custódia como forma de garantir a ordem pública. " (AGRG no HC 954991 / SP, Relator Ministro Joel IlanPaciornik, Quinta Turma, julgado em, DJEN) 05/03/2025 11/03/2025 6.
A decisão de primeiro grau decretou a custódia cautelar para garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto da conduta, descrevendo, com riqueza de detalhes, o modus operandi dos agentes a partir de depoimentos de testemunhas e de laudos periciais. 7. "Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública"(AGRG no HC 955834 / GO, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em, DJEN). 12/02/2025 18/02/2025
8. O agravante não impugnou especificamente os fundamentos dadecisão agravada, inviabilizando o conhecimento do agravo regimental, conforme art. 1.021, § 1º, do CPC e Súmula n. 182 do STJ. lV. Dispositivo 9. Agravo regimental não conhecido. (
STJ; AgRg-RHC 212.056; Proc. 2025/0063283-5; TO; Quinta Turma; Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti; DJE 21/05/2025
) - destaquei

Persistindo os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, torna-se desnecessária uma nova e exaustiva fundamentação por ocasião da sentença de pronúncia, mormente quando não há alteração do quadro fático em favor do acusado, como ocorre na hipótese.

Assim, presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a manutenção da custódia cautelar do recorrente é medida necessária e proporciona

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.